Tribunal: TJES
Processo: 5004770-36.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004770-36.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: NADIR CRESTAN
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5004770-36.2025.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO
PAN
S/A.

RECORRID
O
:
NADIR CRESTAN
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA E DA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE. DEVER DE REEMBOLSAR EM DOBRO. DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA LESÃO IMATERIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
BANCO
PAN
S/A
em face da sentença que
julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Pelo exposto,
julgo procedentes

os pedidos da inicial.

Determino
o cancelamento do contrato de cartão de crédito (RMC) nº 779508935.

Condeno
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Condeno
a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante, que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação.

Do valor final da condenação deverá ser compensado o crédito recebido pela parte Autora em decorrência da pseudo contratação.”

2. Em suas razões recursais, o recorrente
sustenta a regularidade da contratação, buscando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer o reembolso na forma simples e o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

3.
Inicialmente, observa-se a nítida relação de consumo entre as partes, visto que o autor é consumidor e a instituição financeira, fornecedora, conforme os arts. 2º e 3º do CDC. Desse modo, a inversão do ônus da prova é medida adequada: compete à instituição financeira demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, na forma do art. 373, II, do CPC.

4
. A análise documental evidencia que, apesar de haver contrato com documentação pessoal da autora, não ficou demonstrado que a demandada repassou, de forma clara e adequada, as informações essenciais sobre a natureza do negócio jurídico. Trata-se de prática reiterada no mercado a celebração dessa modalidade de avença sob a forma de cartão de crédito consignado, sem que o mutuário tenha plena compreensão da modalidade, sendo induzido a acreditar que se trata de empréstimo tradicional.

5
.
Ressalta-se que a modalidade de cartão de crédito consignado apresenta tarifas e encargos significativamente mais onerosos, o que demonstra a desproporcionalidade em sua pactuação quando a intenção d
o
consumidor era obter um empréstimo pessoal. Não é razoável presumir que a mutuária, desejando condições mais vantajosas, optaria por uma forma contratual mais prejudicial.

6
.
Ainda, conforme as faturas anexadas pela própria demandada, não houve utilização do cartão (plástico) em compras ou transações comerciais. Tal fato reforça a conclusão de que o produto financeiro contratado não foi o desejado pela parte autora, nem cumpriu sua finalidade típica. Essa ausência de uso compromete a validade da contratação, diante da ausência de consentimento livre e informado.

7.
Portanto, é adequada a condenação ao reembolso em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC. A restituição independe da má-fé do fornecedor, uma vez que, segundo recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "A restituição em dobro do indébito (...) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

8.
Quanto aos danos morais,
a simples ocorrência de vício de consentimento na contratação, com descontos indevidos em benefício previdenciário ou folha de pagamento, não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
. É indispensável a demonstração de fatos que ultrapassem o mero aborrecimento e atinjam efetivamente a dignidade ou a esfera de direitos da personalidade – conforme entendimento análogo do STJ (
AgInt no AREsp n. 2.390.876/SP
) –, o que não se verifica no caso concreto.

9.
Ademais, a restituição em dobro fixada possui caráter punitivo-pedagógico e compensatório, sendo suficiente
in casu
, não se justificando a cumulação com indenização por dano moral ante a ausência de efetiva lesão a direitos da personalidade.

1
0
.
Em face dessas considerações,

DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
apenas para,

mantendo
os demais capítulos decisórios,
reformar a sentença para
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

1
1
.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)